Tribunal: TJSP
Processo: 2259758-28.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação anulatória. Indeferimento de liminar. Apresentação de seguro garantia para obstar inscrição no CADIN e protesto. Admissibilidade. Suspensão da exigibilidade. Descabimento. Precedente do STJ. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366922
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2259758-28.2019.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante KLABIN S/A, é
agravado MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria, deram
parcial provimento ao recurso. Vencida a 3a Juiza, que votou parcialmente favorável,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente) e MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
JOÃO ALBERTO PEZARINI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259758-28.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Voto no 31200
[DIGITAL]
Agravo de instrumento no 2259758-28.2019.8.26.0000
Agravante: Klabin S/A
Agravado: Município de Jundiaí
Comarca: Jundiaí
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Ação
anulatória.
Indeferimento de liminar. Apresentação de seguro garantia para
obstar inscrição no CADIN e protesto. Admissibilidade.
Suspensão da exigibilidade. Descabimento. Precedente do STJ.
Recurso parcialmente provido.
Cuida-se de agravo de instrumento em face de decisão que, em ação
anulatória, indeferiu liminar, sob o fundamento de que apenas o depósito do valor
do débito tem o condão de suspender a exigibilidade do tributo que se pretende
anular1.
Ressalta que o seguro garantia ofertado nos autos viabiliza emissão
de certidão de regularidade fiscal, obstando o protesto do débito, bem como
lançamento no Cadin e demais órgãos de proteção ao crédito.
Daí requer antecipação da tutela recursal para obstar inscrição no
Cadin e protesto de CDA, até final julgamento do recurso.
Processado com efeito suspensivo (fls. 221), na contraminuta alega-
se perda do objeto do recurso, diante do ajuizamento de execução fiscal.
É o relatório.
Ao contrário do que aduzido na contraminuta, o ajuizamento de
execuções fiscais posteriormente à distribuição da ação anulatória não prejudica a
análise do presente recurso.
De início, descabido o pedido de suspensão da exigibilidade dos
créditos pelo oferecimento de seguro-garantia.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no
sentido de que somente o depósito integral e em dinheiro suspende a exigibilidade
1 Taxa de coleta de lixo, exercício 2017. Valor da causa: R$ 144.000,00, em agosto de
2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259758-28.2019.8.26.0000 -Voto no
3
do crédito tributário, conforme se verifica em caso análogo:
“TRIBUTÁRIO.
SUSPENSÃO
DA
EXIGIBILIDADE
DO
TRIBUTO.
SEGURO-GARANTIA.
IMPOSSIBILIDADE
DE
EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO PARA ESSE EFEITO.
APLICAÇÃO DA SÚMULA 112/STJ.
1. Trata-se, na origem, de Ação de Anulação de Débito Fiscal em
que o Tribunal regional entendeu que o seguro-garantia não
tem finalidade de suspender a exigibilidade do débito fiscal e que
só o depósito em dinheiro do montante integral do débito possui
esta função.
2. É patente que a compreensão esposada pelo Tribunal local está
de acordo com a pacífica orientação do STJ, que entende ser
inviável a equiparação do seguro-garantia ou da fiança bancária
ao depósito judicial em dinheiro e pelo montante integral para
efeito de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, sob
pena de afronta ao art. 151 do CTN.
3. A configuração da "probabilidade de provimento do
recurso" encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de
que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo
montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito
tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula
112/STJ: "O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito
tributário se for integral e em dinheiro".
4. Recurso Especial não provido.”2
Por outro lado, existe firme entendimento no sentido de
possibilidade de suspensão de inscrição no CADIN, quando prestada garantia
idônea pelo devedor:
2 REsp no 1759792/ MG, rel . Ministro Herman Benjamin, j. 25/09/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2259758-28.2019.8.26.0000 -Voto no
4
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Ação de Produção Antecipada
de Provas, com pedido de tutela antecipada Revisão de IPTU
Pretensão à reforma de decisão interlocutória que, tendo em vista o
oferecimento de Seguro Garantia, deferiu a emissão de certidão de
débitos fiscais positiva com efeitos de negativa, indeferindo, no
entanto, a suspensão do registro no CADIN Municipal, sob o
argumento de que esta última hipótese pressupõe suspender a
exigibilidade do crédito, o que só se admite mediante caução em
dinheiro Admissibilidade da reforma. O oferecimento de Seguro
Garantia, conquanto não leve à suspensão da exigibilidade do
crédito tributário, é meio idôneo para impedir/suspender a
inscrição da empresa no CADIN Decisão reformada. AGRAVO
PROVIDO.” (destacamos)
Assim, evidenciada possibilidade de prejuízo à agravante, de rigor
reconhecer a idoneidade da garantia ofertada para suspender a inscrição no CADIN
e evitar protesto da CDA, confirmando-se a liminar deferida, sem suspensão da
exigibilidade do crédito.
Pelo exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.

João Alberto Pezarini
Relator